Tribunal: STF
Processo: RE 85007
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
Identificação criminal. Não constitui constrangimento ilegal, mesmo que o indiciado seja identificado civilmente pelo órgão competente. Jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal. Recurso extraordinário conhecido e provido.